Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712529-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO DA COSTA MOUTINHO AGRAVADO: SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, em relatoria eventual. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – ABCCEL em face da decisão ID 119240138 que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de SYNAPSE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, indeferiu o pedido de arresto cautelar. Em suas razões recursais, a autora agravante relata que as partes, em 07 de dezembro de 2021, firmaram contrato de serviços cujo objeto era a execução do projeto INDICA BRASÍLIA, pelo qual a parte agravante pagou o importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), à vista, via transferência eletrônica. Acrescenta que a ré agravada recebeu a integralidade dos valores descritos em contrato, mas não cumpriu sua parte na avença, na medida em que não entregou o projeto, vindo a descumprir a integralidade do acordo de cronograma de desenvolvimento acertado. Sustenta que se trata de demanda envolvendo o terceiro setor, onde organizações sem fins lucrativos, como a agravante, prestam serviços públicos e geram impacto positivo na sociedade através de ações pontuadas, podendo vir a ser descredenciada perante a Administração Pública, tendo que devolver os valores recebidos em dobro, além das perdas e danos. Alega que o descumprimento do contrato por parte da ré agravada, acaba por prejudicar o cumprimento do contrato ente a autora agravante e o setor público, o que a penalizaria, tanto com certidão de inidoneidade e impedimento para contratar com a Administração Pública, suspensão de participação em demais contratos, além da exigência do pagamento de multa, cujo valor é o dobro da contratação. Discorre acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, dispostos no art. 300, do CPC, ressaltando que resta amplamente demonstrada por meio da documentação carreada aos autos e que retratam a existência do contrato e do comprovante de pagamento da obrigação, bem como o descumprimento contratual da agravada. Requer seja conhecido e provido o recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinado o arresto em relação ao valor do contrato, no importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Sem preparo, em razão da gratuidade deferida pela decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, CPC), admito o seu processamento. Uma vez que não há pedido liminar e tampouco fundamentação referente à concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora eventual